Tribunal: TJSP
Processo: 2124091-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Pedido de debate de questão – Alteração do termo inicial do benefício -- Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2124091-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado PAULO RICARDO DUARTE DA
SILVA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124091-70.2019.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o 35.867-ct
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.867
Embargos de Declaração no 2124091-70.2019.8.26.0000/50000
São
Bernardo do Campo.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado: Paulo Ricardo Duarte da Silva.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento
Pedido de debate de questão

Alteração
do
termo
inicial
do
benefício
--
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS opôs
“embargos de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos
da AC no 2124091-70.2019.8.26.0000, para fim de prequestionamento,
pedindo o debate de questão especificada na petição de fls. 1/2.
É o relatório.
Não vislumbro o vício apontado pelo embargante em
suas razões, uma vez que a fundamentação do v. acórdão de fls. 172/175
deixou bem claro os motivos pelos quais, na espécie, era de rigor a reforma
da r. decisão agravada, a fim que de se reconhecer como DIB o dia
19.09.2015, anotada a eventual aplicação ao caso do art. 104, §6 do
Decreto no 3.048/99, com o prosseguimento da execução com a
observância dos parâmetros traçados, de maneira que não socorre ao
suposto direito do autor, portanto, a matéria prequestionada por ele ao
longo destes “embargos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124091-70.2019.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o 35.867-ct
3
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da
existência de “vício” no v. acórdão, pretende o embargante rediscutir o
julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o caráter
nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso mesmo
devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator